Tribunal: TJDFT
Processo: 0739191-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JONATHAN KENJI COSTA HIRAKAWA contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, processo n. 0734550-68.2024.8.07.0001, por meio da qual foi denegada a antecipação da ordem, formulada pela Agravante para que fosse reconhecida a ilegitimidade da sua desclassificação no concurso do BANCO DE BRASÍLIA por ausência de envio de documentos, decorrente de erro no edital do endereço eletrônico, in verbis: “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JONATHAN KENJI COSTA HIRAKAWA em face da autoridade coatora do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, contendo pedido de tutela de urgência, consubstanciada no envio de documentação atestando ser o candidato portador de deficiência física para então participar da avaliação biopsicossocial no dia 26/08/2024. Inicialmente, defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça. Anote-se. Em suma, narrou o autor que, para concorrer às vagas de portadores de deficiência do concurso do BANCO DE BRASÍLIA, cargo de Analista de tecnologia da Informação, deveria encaminhar a documentação necessária, entre os dias 08 de maio a 09 de junho/2024, para o e-mail indicado no edital. Todavia, não conseguiu encaminhar a documentação, pois o e-mail indicado no edital padecia de erro material. Informou que o endereço correto era brb_ti@iades.com.br, porém no edital constou o termo e-mail junto ao endereço em si, induzindo-o a erro (e-mailbrb_ti@iades.com.br). Diante disso, sua documentação não chegou para a banca examinadora, o seu e-mail voltou, motivo pelo qual concorreu às vagas de ampla concorrência. Afirma ainda que não havia canal de comunicação adequado, o que impediu por completo o envio da sua documentação. Aduz também, que se tivesse concorrido às vagas para candidatos portadores de deficiência sua colocação no concurso seria a décima primeira (11a). É o relatório. Decido. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. Prescreve o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009 que a concessão de medida liminar em mandado de segurança está condicionada a dois requisitos, quais sejam, fundamento relevante e risco de ineficácia de comando sentencial eventualmente concessivo da segurança, em razão do tempo de curso da demanda. No caso sob análise, não verifico a existência dos requisitos para concessão da liminar, pois sequer o autor concorreu às vagas para os candidatos portadores de deficiência. Ou seja, não houve uma exclusão indevida do candidato por parte da banca examinadora, mas sim não atendimento das regras do edital por parte do candidato. Junto a isso, não há na espécie direito líquido e certo a ser preservado ao candidato, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, haja vista que outros candidatos tiveram êxito no encaminhamento da documentação (ID 207894808). Portanto, o impetrante não comprovou ter apresentado os documentos necessários para atestar a condição da deficiência, durante o período determinado pela banca, que foi de 08 de maio a 09 de junho. Ademais, o impetrante somente no dia 07 de junho tentou fazer o envio da documentação, contatando-se por meio do Whatsapp sobre a dificuldade por ele enfrentada, mas não houve comprovação da data dessa comunicação e o impetrante nada questionou sobre o endereço eletrônico durante a conversa (ID 207894797). Aliás, verifica-se que erro era de fácil constatação, pois houve apenas a falta de espeço entre a palavra e-mail para a termo brb, pois assim era a frase constante do edital: “5.3.2.1 A documentação indicada no subitem 5.3.2 também poderá ser enviada por meio digital para o e-mailbrb_ti@iades.com.br no período indicado acima. O candidato deverá indicar no campo assunto: BRB-CP34-VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.” De forma, que o candidato optou pelo envio da documentação por meio digital, mas não se atentou que a palavra e-mail grudada ao endereço eletrônico em si, o que era de fácil constatação. Portanto, não verifico, em caráter liminar, direito líquido e certo ao impetrante, tampouco tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo da banca examinadora (pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público) De modo que não demonstrado o direito a participar da etapa de avaliação biopsicossocial no dia 26/08/2024. Assim, DENEGO A ANTECIPAÇÃO DA ORDEM. Notifiquem-se a autoridade coatora e a instituição a qual este se acha vinculado (art. 7o, I e II da Lei 12.016/09).” Em suas razões recursais, a Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, aduz, em síntese, que o erro do endereço eletrônico constante do edital para o envio da documentação exigida não pode carretar a sua desclassificação do concurso. Afirma que não se se trata erro grosseiro e que tentou de diversas formas, sem êxito, solucionar a questão com a banca examinadora. Tece outras considerações. Pede, em liminar, que o Agravado seja compelido a receber a documentação, “garantindo-lhe a participação de uma nova avaliação biopsicossocial, considerando que a prevista no edital ocorreu na data 24 à 26 de Agosto de 2024, e permitindo-lhe a continuação no certame nas vagas reservadas para pessoas com deficiência”. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. É sabido que a atuação do Poder Judiciário nos exames e provas realizadas em concurso público é restrita, respeitando a soberania das bancas examinadoras, permitida a sua interferência apenas nos casos de ilegalidade manifesta ou contrariedade evidente a regras editalícias, com análises estritamente no plano legal. No caso, segundo as normas do edital, para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o edital descreveu uma série de requisitos, entre os quais o envio dos documentos listado no item 5.3.2, que poderiam ser enviados para o endereço eletrônico constante do item 5.3.2.1, no qual há incontroverso erro material de digitação, pois o endereço correto do e-mail, brb_iades.com.br, foi digitado junto com a palavra e-mail, sem o devido espaçamento, ou seja, de seguinte forma: “emailbrb_iades.com.br”. Confira-se, a propósito, o edital: “5.3.2 Para concorrer, o candidato deverá declarar-se com deficiência no ato da inscrição e dirigir-se à CAC-IADES (ver item 19), entre os dias 8 de maio e 9 de junho de 2024, e protocolar os seguintes documentos: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado; b) cópia do documento de identidade (ver subitem 9.4) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) laudo médico, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. Deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 5.3.2.1 A documentação indicada no subitem 5.3.2 também poderá ser enviada por meio digital para o e-mailbrb_ti@iades.com.br no período indicado acima. O candidato deverá indicar no campo assunto: BRB-CP34 – VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. 5.3.2.2 Após o período indicado no subitem 5.3.2, a solicitação será considerada não conhecida.” Com efeito, diversamente da conclusão do magistrado a quo, a meu ver, o erro apontado não é grosseiro, tampouco de fácil constatação, pois é possível a criação de endereço eletrônico em que conste em sua denominação a palavra “e-mail”. Logo não é razoável afirmar que o erro material constante do edital poderia ser facilmente detectado. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para fins de apreciação da liminar, observo que há probabilidade do direito vindicado, uma vez que a desclassificação da candidata para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência não se mostra idônea, porquanto decorrente do aludido erro material que impediu o envio da documentação no prazo estabelecido, motivo pelo qual o pleito liminar da Agravante deve ser acolhido. Nesse sentido, colaciono aresto dessa Corte, que reflete o meu entendimento: “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRÁS. S.A. QUESTÃO OBJETIVA ANULADA ADMINISTRATIVAMENTE. ATRIBUIÇÃO INDISTINTA DA PONTUAÇÃO. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DO GABARITO DEFINITIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. CADASTRO RESERVA. VAGAS RESERVADAS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO. INDIFERENÇA PARA A LISTA FINAL. 1. Evidenciado que a própria banca examinadora anulou questão constante da prova objetiva, a pontuação correspondente deveria ter sido atribuída a todos os candidatos, consoante previsão editalícia. 2. Constatado erro material na avaliação da prova objetiva, em razão de ter sido aplicado gabarito em que o item teria tido a resposta alterada, ao invés de anulada, a resultar em violação ao instrumento convocatório do certame, impõe-se a correção do vício de ilegalidade. 3. Consoante o art. 3o, da Lei no 12.990/14, cujas disposições foram reproduzidas no edital, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se computando aqueles aprovados na lista geral para efeito de preenchimento das vagas reservadas. Logo, não procede a pretensão de exclusão dos nomes que constam de ambas as listas. Semelhantemente, no que se refere aos portadores de deficiência, o edital determinou que o nome do candidato figurasse em lista à parte e, também, na de classificação geral, com observância dos critérios de alternância e proporcionalidade para fins de nomeação. 4. Estando previsto que a eliminação de candidato autodeclarado negro, mas não reconhecido como tal pela comissão, não resultaria em convocações suplementares, não procede o pleito de que o nome do candidato eliminado por tal razão seja suprimido da lista final. 5. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1906323, 07312177920228070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a Agravada, no prazo de 48h, autorize a Agravante o envio da documentação exigida para o exame da admissibilidade dos candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência, a fim de lhe permitir, se for o caso, a continuação nas demais etapas do certame, conforme as normas do edital. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator